Tribunal: TJDFT
Processo: 0735744-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Composição ativa. Servidora pública. Reajuste remuneratório. Aplicação segundo o disposto legalmente. Asseguração. Condenação. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Modulação ou desqualificação do definitivamente resolvido. Formulação via impugnação. Inadequação. Afronta à coisa julgada. Eficácia preclusiva. Ação Rescisória. Aviamento pelo Ente Federado. Inexigibilidade do título judicial. Pretensão rescisória refutada. Prejudicialidade externa afetando o executivo. Requisitos. Ausência (CPC, art. 313, IV, “a” e “b”). Sobrestamento do executivo. Impossibilidade. Ilegitimidade ativa e passiva ad causam. Subsistência de crédito reconhecido em favor da servidora aposentada. Alegação de responsabilidade do IPREV/DF. Arguição à guisa de impertinência subjetiva. Reajustes. Implementação devida quando a servidora estava em atividade. Responsabilidade do Distrito Federal até a aposentação e implemento do reajuste nos proventos. Afirmação. Crédito. Fórmula de atualização e incremento da obrigação. Fórmula legal. Termo final. Advento da EC no 113/2021. Aplicação da Taxa Selic. Anatocismo. Inocorrência. ADI no 7.435/RS. Controvérsia. Encargos posteriores à expedição de precatórios judiciais. Hipótese fática diversa da debatida no executivo individual. Inconstitucionalidade do ato editado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). Presunção de conformação. Arguição refutada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, apreciando a impugnação aviada pelo ente distrital, a par de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do ente distrital, arguida sob o prisma de que, tratando-se de servidora aposentada desde 2021, a responsabilidade pelo repasse de seu benefício previdenciário é atribuída ao IPREV/DF, consoante dispõe a Lei Distrital Complementar no 769/2008, refutara o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa e a alegação de inexigibilidade do título exequendo.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da i) legitimidade do Distrito Federal para compor a angularidade passiva do cumprimento individual de sentença do qual emergira o provimento sob reexame e, outrossim, ii) exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro ao débito exequendo; iii) subsistência de prejudicialidade externa apta a encartar a suspensão do processo e do levantamento de quaisquer quantias; iv) viabilidade de preservação da fórmula de atualização monetária do crédito executado estabelecida pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara em vigor a EC n. 113/21.
III. Razões de decidir
3. No ambiente de ação coletiva, a legitimidade passiva é determinada pela parte acionada e ao final condenada, de acordo com o constante no dispositivo, e a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata, resultando desses parâmetros que, emergindo o título de ação coletiva movida por sindicato e estando a servidora inserta na categoria representada pela entidade, está compreendida no alcance subjetivo do título, e, a seu turno, tendo o Distrito Federal ocupado a posição passiva da lide, está obrigado a realizar o comando judicial.
4. Conquanto subsidiária a responsabilidade do Distrito Federal, na condição de garantidor das obrigações do IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, é o ente distrital responsável pelo adimplemento dos créditos reconhecidos em ação que teve como lastro subjacente a implementação de parcelas decorrentes de reajustes concedidos à categoria profissional representada pelo sindicato que movimentara a demanda coletiva da qual emergira o título executivo, conquanto venha a servidora alcançada pelo título se aposentar após o advento do fato gerador e do crédito reconhecido, vigendo a obrigação quanto aos fatos geradores ocorridos antes da aposentação.
5. Germinado o direito antes da aposentação da servidora e estando alcançada pelo título executivo de natureza coletivo aperfeiçoado, o Distrito Federal, tendo figurado como acionado e condenado na ação coletiva, encerra legitimação para figurar na posição de executado, pois está-lhe afetada a obrigação de realizar o crédito até o advento da aposentação e implemento do reajuste remuneratório assegurado nos proventos da servidora, pois essa a conformação objetiva e subjetiva inerente ao título aperfeiçoado, soando desguarnecido de lastro e contrário ao sistema se aventar que a aposentação da servidora, sem realização do crédito reconhecido, seria apto a ensejar o desaparecimento da obrigação por ter migrado a obrigação para a autarquia previdenciária local.
6. Segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo, com base na subsistência de prejudicialidade externa, quando a sentença de mérito (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo, não prevendo o legislador a subsistência de ação rescisória aviada com o escopo de desconstituição do título judicial em execução como apta a ensejar a qualificação da situação e autorizar a suspensão do trânsito processual de executivo em curso, porquanto efeito a ser obtido no ambiente da própria pretensão desconstitutiva.
7. Conquanto manejada ação rescisória com o fito de desconstituir título judicial que determinara a implementação de reajuste a determinada categoria de servidores públicos, mas ressoando impassível de controvérsia que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que formara o título exequendo, inviável que, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma de aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória aviada pelo ente público executado.
8. Aferido que a lide reputada prejudicial traduz-se em ação rescisória, que, destarte, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que aparelha o executivo dela germinado já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o executado ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional, e havendo sido indeferida a liminar vindicada na lide rescisória e, na sequência, não conhecida a pretensão rescisória, não sendo a pretensão nela veiculada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte exequente, sobeja descabida a pretensão de suspensão do trânsito processual do cumprimento de sentença aparelhado pelo decisório cuja rescisão é almejada.
9. Aperfeiçoada a coisa julgada, não é viável à parte afetada pelo decidido pretender inová-la, infirmá-la ou modular sua execução de conformidade com seus interesses quando sua efetivação está em conformidade com os parâmetros estabelecidos com definitividade pelo título exequendo, e, ademais, não subsiste lastro para que, sob a invocação da arguição de que encerra coisa julgada inconstitucional, demande o obrigado sua desconstituição no ambiente de cumprimento de sentença, via impugnação, pois demanda a desqualificação da res judicata, segundo o sistema processual, o manejo do instrumento expressamente indicado pelo legislador para esse desiderato, não podendo a formulação ser aduzida em ambiente de impugnação.
10. Conquanto subsista recurso constitucional afetado para resolução sob a égide da repercussão geral, não subsistindo determinação originária da Suprema Corte vocacionada à suspensão do trânsito das ações em curso que envolvam a matéria afetada, soa inviável a suspensão indiscriminada, pelas instâncias ordinárias, do curso de todos os processos que dispunham sobre a questão, porquanto esse efeito, se o caso, deve ser demandado junto à Corte Constitucional.
11. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o).
12. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o).
13. Ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
IV. Dispositivo
14. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.